Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708747-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem sobre o retorno dos autos do c. Superior Tribunal de Justiça, requerendo o que entenderem de direito. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora